Tribunal: TCU
Processo: 018.067/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - exercício de 2008 - documento originário no 00206.000210/2009-38.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Célia de Matos Ferreira, Eliane Libânio Brasil de Matos, Maria Lúcia Costa Teles e Roberio Gress do Vale contra o Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro José Mucio Monteiro), por meio do qual se apreciou processo de prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil S.A., exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, da Lei 8.443/1992, e 287, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistentes os subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara , alterado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3100/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência aos embargantes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator dos Recursos de Reconsideração interpostos contra o Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara , Ministro Augusto Nardes, para prosseguimento do feito.